Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA DIFERENCIADA. HERDEIRO INCAPAZ. CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. NECESSÁRIA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A partilha dos bens da herança sob o rito do arrolamento comum é possível mesmo quando houver herdeiro incapaz, desde que haja consenso entre as partes e aprovação do Ministério Público, consoante se colhe do art. 664, caput, c/c art. 665, ambos do CPC.
2. Diante da apresentação de esboço de partilha diferenciada, a Curadoria Especial, acompanhada pelo Ministério Público, pugnou pela avaliação judicial dos bens a fim de aferir o proveito da divisão proposta em relação à herdeira incapaz, conjuntura processual que, nos termos do art. 664, § 1o, e art. 630, ambos do CPC, preconiza ao julgador nomear avaliador judicial ou, se o caso, perito para avaliar os bens.
3. Considerado o consenso dos herdeiros, e sobrelevando a expectativa de que a partilha diferenciada seja mais vantajosa à herdeira incapaz, a avaliação judicial dos bens do espólio se revela como medida necessária, útil e adequada ao objetivo pretendido pelas partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.